Tribunal: TJMT
Processo: 0003119-35.2016.8.11.0063
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003119-35.2016.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[KAWANE VITÓRIA EVANGELISTA ROCHA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIA REGINA EVANGELISTA DA ROCHA - CPF: 722.226.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE –
INSUMOS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS
–
AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO NAT
– NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA DO JUDICIÁRIO –
DISCRICIONARIEDADE – NECESSIDADE COMPROVADA POR RECEITUÁRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS
SEM DEFINIÇÃO DE MARCA ESPECÍFICA E DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA
–
SOLIDARIEDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população. Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

2-É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

3-Atendidas as necessidades e cumprido pela Administração Pública seu ônus imposto constitucionalmente, somente se mostra viável o favorecimento de determinada marca comercial nos casos de possuir alguma característica insubstituível.

4-O fornecimento do leite especial deve ser de acordo com a prescrição média, devendo ser observado o princípio ativo e a composição nutricional indispensável.

5-Não obstante o NAT tenha sido criado para assessoramento dos órgãos do Poder Judiciário, tal encaminhamento só será realizado quando verificada a real necessidade de esclarecimentos, dentro da discricionariedade do magistrado, não cabendo à parte opinar quando e em quais situações a manifestação do núcleo será essencial.

5-Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude Comarca da Cuiabá, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no
0003119-35.2016.8.11.0063

proposta por
Kawane Vitória Evangelista da Rocha Oliveira, representada por sua genitora KASSIA REGINA EVANGELISTA DA ROCHA,
por intermédio da Defensoria Pública

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e o município apelante, julgou procedente a ação para confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer fraldas geriátricas e leite de soja em favor da adolescente Kawane Vitória Evangelista da Rocha Oliveira;

Condenar os Entes requeridos na obrigação de fornecer fraldas geriátricas e leite de soja em favor da adolescente Kawane Vitória Evangelista da Rocha Oliveira, enquanto perdurar a necessidade e, ainda determinou que a parte Requerente no prazo de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando a necessidade do uso do suplemento alimentar e das fraldas pela adolescente. (Id. 25935994)

O Município em suas razões recursais sustenta que o medicamento pleiteado na inicial não está previsto em nenhuma Política Pública e não integra a lista do Sistema Único de Saúde (SUS), e a determinação para o seu fornecimento implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo.

Discorre ainda quanto a observação de submeter o caso ao NAT, que inclusive teria apontado um suplemento substituto alternativo constante no SUS, já que é impossível a escolha da marca do produto, além de verificar a necessidade dos medicamentos/ insumos pleiteados.

Por fim, requer a exclusão da condenação a obrigação de fornecimento de suplementos/insumos não incluso na listagem do SUS pelo Município de Cuiabá, e, alternativamente, para determinar a impossibilidade de escolha de marca do produto pleiteado, possibilitando o Município entregar a fórmula constante em seu estoque. (Id. 25935996)

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 259364450)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Cuiabá (Id. 36879486).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os presentes recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que condenou os apelantes MUNICÍPIO DE CUIABÁ E O ESTADO DE MATO GROSSO
na obrigação de fornecer fraldas geriátricas e leite de soja em favor da adolescente Kawane Vitória Evangelista da Rocha Oliveira, enquanto perdurar a necessidade e, ainda determinou que a parte Requerente no prazo de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando a necessidade do uso do suplemento alimentar e das fraldas pela adolescente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Kassia Regina Evangelista da Rocha, propôs a presente ação representando sua filha menor de idade, Kawane Vitória Evangelista Rocha, narrando que a menor é acamada com hipotonia severa (CID 10 G - 80.8), necessitando em caráter de urgência de leite de soja e fraldas geriátricas.

Informa ainda que procurou a Secretaria de Saúde, sem sucesso. Diante disso socorreu a
o Conselho Tutelar
, vindo este deslocar até a Secretaria de saúde, onde foi instaurado processo administrativo, autuado sob o n° OO36638/2016-1 objetivando a infante receber fraldas descartáveis e leite de soja, porém, até a data da distribuição (21/06/2016) não haviam sido disponibilizados.

A apelada ressalta na inicial que sua família não possui condições financeiras de custear fraldas geriátricas e leite de soja de que necessita a representada, perfazendo para tal aquisição, o valor mensal aproximado de R$442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais).

A tutela de urgência foi concedida, em 22/06/2016 (id. 25934481), pelo magistrado a quo, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 28/11/2019, quando da procedência da inicial.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste o apelante.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que,
a hipótese
sub judice
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade
, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988.

No seu apelo, o Município recorrente alega a ausência de pedido de informações do NAT, o que seria imprescindível ao deslinde da questão, para verificar a ̈real necessidade ̈ e quantidade de fraldas descartáveis.

A súplica não prospera.

Isso porque, ao examinar os autos, verifica-se que, ainda que o recorrente insista ser absolutamente necessária a produção da referida prova para o deslinde da questão, tal argumentação não é suficiente para anular a sentença.

É que, ainda que se diga que seja necessária a produção de prova pericial do NAT, para comprovar a possibilidade de substituição do tratamento buscado na ação, é certo que tal alegação poderia ser demonstrada por outra prova que não necessariamente o parecer do NAT, até porque este núcleo tem natureza consultiva do Poder Judiciário, com a finalidade de assessorá-lo com informações técnicas, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, exames, internações e demais tratamentos em face do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ademais, não existe obrigação legal de eventual sujeição do magistrado aos laudos ou conclusões emitidas pelo aludido Órgão, mormente porque, segundo preconiza o art. 479 do Código de Processo Civil, o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados.

Ocorre que, em análise aos documentos carreados na exordial, é possível aferir que foram satisfeitas todas as exigências documentais necessárias, como laudo médico com indicação da enfermidade e receituário com a devida indicação e demonstração da enfermidade da paciente.

Assim, tem-se que a elaboração de parecer pelo NAT não é prova imprescindível ao deslinde da demanda, não estando presente o motivo para não conhecimento do recurso.

Por tais razão, a súplica recursal do Município não comporta provimento nesse aspecto.

Da análise dos documentos anexos aos autos,
é possível se inferir a necessidade de disponibilização, pelos Requeridos, dos insumos e materiais vindicados nesta ação, quais sejam o suplemento alimentar “leite de soja”

e fraldas descartáveis,

pelo tempo que se fizer necessário, tendo em vista a necessidade estar devidamente comprovada por
diagnóstico e receituários médicos cadastrados ao SUS
, disponíveis nos
IDs ns. 25934477 e 25934478.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃODA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.
FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO
. PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. 1.
O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/6/2008). [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
NÃO-OCORRÊNCIA DE SENTENÇA INCERTA OU DE PEDIDO GENÉRICO.
1. A Defensoria Pública é órgão do Estado, por isso que não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. Confusão. 2. Aplicação do art. 381 do Código Civil de 2002, correspondente ao art. 1.049 do Código Civil de 1916, no sentido de que há confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, posto que a Fazenda Pública não poderá ser reconhecida como obrigada para consigo mesma. 3. Deveras, não altera o referido raciocínio o fato de a lei estadual instituir fundo financeiro especial, que possui entre suas fontes de receita os recursos provenientes de honorários advocatícios estabelecidos em favor da defensoria.
4. A sentença que condena o Estado a prestar medicamentos a portador de Crohn ileo abdominal não é incerta, tampouco advém da formulação de pedido genérico. 5. Não obstante, resta inequívoca a cumulação de pedidos do tratamento e fornecimento de medicamento, posto umbilicalmente ligados.
É assente que os pedidos devem ser interpretados, como manifestações de vontade de forma a tornar efetivo, o acesso à justiça. (Precedente: REsp 625329 / RJ, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 23.08.2004).
6. In casu, o Juiz Singular reconheceu a obrigação de fazer do Estado do Rio de Janeiro, consistente no fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, bem como os que venham a ser necessários no curso do tratamento, desde que comprovada a necessidade por atestado médico fornecido pelo hospital da rede pública
(fls. 71). 7. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 807863 RJ 2006/0002972-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/6/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 1/8/2006 p. 383). [Destaquei]

Por outro lado, entendo que a alegação da municipalidade, em ralação a sua ausência de responsabilidade, não merece prosperar, eis que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Isso porque,
é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Inclusive, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.
3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.
(ARE 1049831, Relator: Min. EDSON FACHIN, 2a Turma, Julgamento: 27/10/2017, DJe-253 DIVULG 7-11-2017 PUBLIC 8-11-2017). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde
, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido,
podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.
II – Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
(STF – ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

Assim, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

No que tange à possibilidade de bloqueio de verbas públicas, é cediço que tal modalidade foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, assim, a sua determinação, em sede de sentença, mostra-se correta. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos,
cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013). [Destaquei]

No que diz respeito à ausência de condenação dos Requeridos ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual no. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Impende também ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional no 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o, da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional, estando correta a ausência de condenação dos Requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Por fim, ressalto apenas que

a continuidade do fornecimento dos insumos alimentares, bem como das fraldas descartáveis, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada
semestral
de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018, publicado no DJE 13/11/2018)

[Destaquei]

Por fim, quanto ao argumento do apelante que o leite não pode ser de marca específica, e, sim a que estiverem em estoques também não faz sentido.

Explico. A sentença determina o fornecimento de leite de soja, tão somente, assim como requerido pelo médico responsável pelo acompanhamento da menor receitou.
Em nenhum momento nos autos consta exigência de qualquer uma das partes de uma marca específica.

É certo que o dever constitucional de proteção à saúde exige que o Estado propicie o tratamento adequado à enfermidade do particular, não comportando preferências por marcas.

Atendidas as necessidades e cumprido pela Administração Pública seu ônus imposto constitucionalmente, somente se mostraria viável o favorecimento de determinada marca comercial nos casos de possuir alguma característica insubstituível. Não justificada, na espécie, a eleição das marcas indicadas, cumpre manter a sentença combatida.

Nesse sentido:

NUTRIENTE. FORNECIMENTO GRATUITO PELO PODER PÚBLICO. - Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico I Diritti della Personalità, lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados. – "O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF).
– O dever constitucional de proteção à saúde exige que o Estado propicie o tratamento adequado à enfermidade do particular, não comportando preferências por marcas. Uma vez atendidas as necessidades agitadas, cumprido pela Administração Pública o ônus imposto pela Carta Política, somente se mostrando viável o favorecimento de determinada marca comercial nos casos desta – por alguma característica– ser intercambiável.
Não provimento do agravo interno. (TJ-SP - AGR: 10166923920168260053 SP 1016692-39.2016.8.26.0053, Relator: Ricardo Dip (Pres. da Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 04/09/2017, Câmara Especial, Data de Publicação: 13/09/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – FORNECIMENTO DO LEITE ESPECIAL PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL – OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3
. Correta a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico múltiplas alergias alimentares da criança substituída, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específica.
4. A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização do alimento requerido, não trará prejuízo à infante, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público. (Apelação / Remessa Necessária 22347/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 18/09/2018) (TJ-MT - APL: 00123674220158110004223472018 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/09/2018)

Assim, a sentença não merece nenhum reparo, tendo em vista que determinou a nutriente/leite necessário de acordo com a prescrição média, de forma que o Município forneça o insumo alimentar necessário a menor, devendo ser observado o princípio ativo e a composição nutricional indispensável e não marca comercial específica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença atacada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021